Tribunal: TJDFT
Processo: 0737942-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737942-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LIBERTY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a relação jurídica base é consumerista, aplica-se, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, a Teoria Menor disposta no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor 2. Para a Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, porquanto se busca a facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não a punição do sócio por abuso da personalidade jurídica. 3. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.) 4. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica originariamente executada e presentes indícios de que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, nos termos do artigo 28, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor a manutenção da desconsideração indireta da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. APLICAÇÃO LEGISLAÇÃO CIVIL. RECONHECIMENTO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO SANADA. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Quando necessário, ainda, os Aclaratórios possuem a função de aprimorar a prestação judicial. 2. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 50, caput, do Código Civil, afirmando que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se deu de maneira ilegal, vez que deferida de ofício, sem pedido de qualquer das partes; c) artigos 50, §§1o ao 5o, do Código Civil e 134, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a desconsideração da personalidade jurídica in casu, porquanto não demonstrada a prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Defende que a identidade de sócios e atuação no mesmo ramo de atividade não constituem, por si só, fundamento suficiente para a configuração de grupo econômico. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ, TJSP e TJRS, a fim de demonstrá-la. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada violação aos artigos 50, caput, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Consultando os autos de origem, nota-se que houve pedido expresso (ID 79653120 - autos de origem) da exequente para reconhecimento de grupo econômico entre a pessoa jurídica executada, e LIBERTY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Foi proferida decisão (ID 94021660 - autos de origem), que reconheceu a existência de grupo econômico entre a executada e a empresa Liberty, motivo pelo qual, determinou-se a inclusão da aludida empresa no polo passivo, tal decisão restou agravada pela executada. O AGI de n. 0719120-84.2021.8.07.0000 (ID 95298953), de Relatoria do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, deferiu expressamente a instauração de incidente de desconsideração a fim de declarar a existência de grupo econômico. Em nova decisão (ID 138557364 - autos de origem), o juízo de origem reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a pesquisa de bens em desfavor LIBERTY COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME. Ora, se há pedido expresso da exequente para que haja o reconhecimento do grupo econômico (ID 79653220 - autos de origem), inclusive com a notícia de que o grupo econômico formado entre a empresa ora executada nesta demanda e a empresa Liberty e Comércio e Serviços, já foi reconhecida em processo trabalhista 000015858.2018.5.10.0022, transitado em julgado, não há que se falar que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação a empresa LIBERTY se deu de ofício pelo juízo (ID 63603999 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o recurso no tocante a alegada afronta aos artigos 50, §§1o ao 5o, do Código Civil e 134, §4o, Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002